Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DELITOS PRATICADOS COM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO COM RESULTADO MORTE. INDEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica quando se tratar de crime de roubo qualificado com resultado morte.
2. Em que pese o delito de latrocínio (roubo qualificado pela morte da vítima) estar inserido na parte do Código Penal em que se trata de crimes patrimoniais (Título II da parte especial do Código Penal), não há como se negar que este crime complexo que tem como resultado a subtração do bem e o fim da vida da vítima não atinja a vida, bem como sua integridade física.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.